Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERIOS AGROPECUARIA LTDA e SERIOS SEMENTES INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas movida pela agravada JERUSA GAMBATTO KUDIESS, que determinou a juntada dos documentos apontados pela agravada, sob pena de multa. As agravantes suscitam, preliminarmente, a suspensão do feito até o julgamento da ação de partilha n. 0746368- 06.2023.8.07.0016, ajuizada pela agravada, tendo em vista que no referido processo há discussão acerca de acordo patrimonial entabulado entre as partes, onde a agravada teria transferido todas as cotas que possuía das empresas agravantes. No mérito, defendem que os documentos juntados contêm todas as informações necessárias, não tendo sido esclarecido os motivos pelos quais eles não seriam suficientes. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. No presente contexto, conquanto entenda cabível a concessão de efeito suspensivo na ação de produção antecipada de provas, a despeito da ausência de jurisprudência consolidada sobre a matéria, não vislumbro a presença dos requisitos intrínsecos para sua caracterização. As agravantes sustentam que o feito deve ser suspenso até o julgamento da ação de partilha, onde foi entabulado acordo extrajudicial entre as partes, pendente de homologação judicial, no entanto não apresentaram qualquer documento referente a citado acordo. Ao contrário, pelo que se observa da documentação colacionada juntada ao presente agravo, houve a prolação de decisão interlocutória determinando a retomada do feito pela ausência de acordo entre as partes (ID 56037929). Outrossim, deve ser assinalado que a possibilidade de homologação de acordo judicial em ação de partilha não tem o condão de produzir efeitos na lide que busca a produção antecipada de provas, tanto mais porque esta demanda é de natureza autônoma e cunho satisfativo, cujo objeto é diverso daquele em que se discute na partilha. Com efeito, dispõe o art. 381 do CPC: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” Assim, contrariamente ao alegado pelas agravantes, eventual suspensão da ação de produção antecipada de provas somente poderia gerar efeitos adversos à parte agravada, que, ao não obter a prova solicitada, inviabilizaria a própria razão de ser da ação em questão, que são o prévio conhecimento e a verificação de fatos na pendência de ação, ou objetivando evitar o seu ajuizamento, e a viabilização da autocomposição. Nesses termos, ante a ausência de probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.